Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE PAINEL E PORTA. ATRASO INJUSTIFICADO À ENTREGA DOS PRODUTOS: INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POR SEU TURNO, NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA EMPRESA: DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL PARA EFEITO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA ALUDIDA MULTA ENTRE 5% E 10%. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na revisão de cláusula contratual por onerosidade excessiva (“cláusula 15a. A contratada arcará com os custos do frete e demais custos para a efetiva entrega, e pagará o valor de R$ 30,00 (trinta reais) diários a título de multa em caso de atrasos injustificados e de exclusiva responsabilidade da contratada”). Pugna a parte requerida/recorrente pela fixação de cláusula penal moratória entre 5% e 10%.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Pontos incontroversos do caso concreto: (a) aquisição, em 17.7.2018, de porta pivotante e painel fixo, por R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 30682686); (b) a demora à entrega dos produtos (atraso de trinta e quatro dias) deu causa à cobrança, a título de cláusula penal moratória, da quantia de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais), conforme cláusula 15 do contrato celebrado entre as partes (ID 30682683, p. 3).

IV. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).

V. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

VI. Nesse quadro fático-jurídico, a requerida não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o alegado desequilíbrio do contrato atinente à cláusula penal, a ponto de justificar a presente revisão contratual (CPC, art. 373, II).

VII. Desse modo, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), e não verificadas qualquer abusividade da referida cláusula (CC, art. 413 e CDC, art. 51) e/ou evidência a respaldar a existência de vício de consentimento, a requerida deverá arcar com a multa nos exatos termos avençados, até porque os parâmetros constantes na cláusula penal teriam sido estabelecidos pela própria parte recorrente (vedação ao comportamento contraditório). Por consectário, irretocável a sentença ora revista.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).